Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700522-25.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIA REZENDE DOS SANTOS RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO A parte recorrente manifestou-se intempestivamente (ID 70878368) quanto ao despacho ID 70628175, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília, 22 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator